Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0735779-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: VALERIA ARAUJO RIBEIRO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão[1] que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em seu desfavor pela agravada – Valéria Araújo Ribeiro –, rejeitara a impugnação que manejara o ente distrital, postulando, dentre outras teses, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo à irresignação e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se o implemento da prescrição executiva, ou, subsidiariamente, o sobrestamento processual até superveniente julgamento do Tema 1.333 do STJ. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que, sob a ótica da legalidade e da segurança jurídica, a pretensão executiva individual estaria fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e das Súmulas 150 e 383 do Supremo Tribunal Federal. Aduzira, nessa toada, que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorrera em 08 de junho de 2017, ao passo que o cumprimento de sentença fora instaurado apenas em 18 de fevereiro de 2025, evidenciando o transcurso do prazo legal. Enfatizara que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de reconhecer que o cumprimento de sentença da obrigação de fazer não interrompe o prazo para o protocolo daquele relativo à obrigação de pagar. Subsidiariamente, defendera a necessidade de sobrestamento do feito, tendo em vista a afetação dos recursos especiais para a solução da controvérsia compreendida no Tema no 1.033 do STJ. Alfim, aduzira que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado em seu desfavor pela agravada – Valéria Araújo Ribeiro –, rejeitara a impugnação que manejara o ente distrital, postulando, dentre outras teses, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva individual. De seu turno, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo à irresignação e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, reconhecendo-se o implemento da prescrição executiva, ou, subsidiariamente, o sobrestamento processual até superveniente julgamento do Tema 1.333 do STJ. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da posbbilidade de a pretensão individual por ela formulada, de cumprimento da sentença prolatada na ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em desfavor do Distrito Federal, estar fulminada pela prescrição ou se o prazo prescricional fora interrompido em razão do cumprimento coletivo da sentença pelo ente sindical. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Inicialmente, deve ser registrado que o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal – SINDATE/DF (processo no 2013.01.1.139455-9) aviara em desfavor do Distrito Federal ação de conhecimento consistente no desiderato de que fossem obstados os descontos alusivos ao adicional de insularidade sobre os valores recebidos a título de férias e afastamentos legais, o qual, julgado procedente, transitara em julgado em 08/06/2017, e, em 21/07/2017, Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal – SINDATE/DF deflagrara cumprimento coletivo (no 0707683-31.2017.8.07.0018) no pagamento de insalubridade e periculosidade nos afastamentos previstos no art. 165 da Lei Complementar no 840/2011. Há que ser assinalado que o cumprimento coletivo de sentença ainda está em curso. Pontue-se, ainda, que a agravada participara do cumprimento coletivo, contudo, diante do grande número de substituídos, optara por desistir do executivo coletivo e ingressar com cumprimento individual. Consignados esses fatos e atos processuais, não se verifica, na espécie, a ocorrência de prescrição da pretensão executiva formulada pelo agravante. Como cediço, as pretensões detidas em face da Fazenda sujeitam-se ao prazo prescricional quinquenal do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que dispõe sobre o prazo prescricional das pretensões que os administrados ostentam em face da administração, verbis: “Art. 1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.” Estabelecida essa premissa e firmado que o prazo prescricional para o particular exercer seu direito de ação em face do estado é de 05 (cinco) anos, na hipótese, aludido prazo tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera a ação de conhecimento manejada pelo Sindicato, a saber, 08/06/2017. Quanto ao tópico, sobreleva pontuar, que, operado o trânsito em julgado, demarcando o início do direito executório, o fato obviamente não encerrara a interrupção do prazo nem determina que o interregno voltasse a fluir pela metade. É que o prazo prescricional da pretensão cognitiva é independente da pretensão executiva. Ou seja, resolvida a ação, ensejando a germinação do título, o prazo prescricional da execução começa a fluir na sua inteireza em conformidade com o princípio da actio nata. Esse, aliás, é o entendimento já firmado em enunciado sumular pela Suprema Corte, conforme já invocado (Súmula 150). Alinhavadas essas assertivas, conforme pontuado, o acórdão coletivo transitara em julgado no dia 08/06/2017 e o Sindicato deflagrara o correspondente cumprimento coletivo na data 21/07/2017. Com efeito, ressoa impassível que, na data individualizada, restara interrompido o prazo prescricional da ação executiva para o ente sindical, que, na hipótese, aproveita os substituídos alcançados pela condenação coletiva. É que o cumprimento coletivo de sentença fora manejado pelo Sindicato na condição de substituto processual de todos os integrantes da categoria e, inclusive, tivera trânsito regular até a data em que a agravada optara pelo aviamento do cumprimento individual. Desse modo, a agravada, integrante da categoria representada pelo Sindicato que deflagrara o executivo coletivo, encontrava-se substituída pelo exequente na execução coletiva e integrara, de forma indireta, a execução coletiva, porquanto substituída pelo ente sindical. Registre-se que, de conformidade com a regra albergada no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal[2], é possível aos Sindicatos, como substitutos processuais das categorias profissionais que representam, tendo ampla legitimidade para atuar processualmente na defesa de seus interesses, aviarem execução de sentença nessa condição. Outrossim, a prescrição pressupõe a inércia do titular do direito no seu exercício, o que não restara caracterizado na espécie, pois a agravada, encontrando-se substituída pelo Sindicato na execução coletiva, não poderia aviar cumprimento individual, ficando patente, sob essa ótica, que a interrupção do prazo prescricional, diante do aviamento do cumprimento coletivo pelo ente sindical, beneficiara a agravada. O que sobeja, de qualquer forma, é que o prazo prescricional restara interrompido na data da deflagração do cumprimento coletivo de sentença, devendo ser pontuado que, segundo o previsto no artigo 9o do Decreto n. 20.910/32, esse lapso temporal se reinicia, por metade, da data da interrupção ou do último ato do processo, ressalvando-se apenas, extraordinariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente, que, por sua vez, apenas se configura quando o processo fica paralisado pelo lapso temporal fixado em razão de desídia da parte. É o que se extraí do aludido dispositivo legal, in verbis: “Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Corroborando essa norma, o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.597, de 19.08.42, além de repetir a essência do citado artigo, assentara que a prescrição interrompida uma vez, recomeça a correr pela metade, a partir do último ato praticado no curso do processo, como se extrai dos preceitos legais abaixo transcritos: “Art. 3o A prescrição das dívidas, direitos e ações a que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio. Evidencia-se, pois, que aludidos instrumentos legais devem ser utilizados tanto no âmbito do processo administrativo como no judicial, e, diante dessas disposições legais, após a interrupção da prescrição pelo ajuizamento do cumprimento coletivo pelo Sindicato, o prazo prescricional da pretensão executiva individual sequer fora deflagrado, tendo em vista que ainda está em curso o cumprimento coletivo de sentença. Desse modo, inviável se reconhecer a inércia da agravada como apto a ensejar a prescrição. Na hipótese, a agravada ajuizara o presente cumprimento individual em 16/05/2025, não sobejando possível se afirmar o implemento da prescrição, sustentado pelo agravante. Os argumentos alinhados encontram ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, consoante testificam os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em /05/2019, DJe 18/06/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GDASST E GDPST. EXTENSÃO A INATIVO. AÇÃO INDIVIDUAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS, EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE. APROVEITAMENTO. PRECEDENTES. 1. Ao se prover o recurso especial do autor, aplicou-se jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva (v.g.: AgRg nos EREsp n. 1.175.018/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11/9/2015), não havendo falar em descumprimento ao preceito constitucional contido no art. 8o, III, da CF. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1370991/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. ‘Tem legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização expressa para representação no processo de conhecimento.’ (REsp 1.347.147/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe 18/12/2012). 2. A ação de execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompeu a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva. (AgRg no AgRg no REsp 1284270/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 9/11/2012). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1199601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DOS EXEQUENTES. INEXISTÊNCIA. 1. A existência de controvérsia sobre a legitimidade do sindicato para propor a execução do decisum proferido na demanda coletiva revela a inexistência de inércia dos exequentes, de maneira que o prazo prescricional terá início quando da publicação do julgado que declarou o sindicato parte ilegítima para figurar no polo ativo do feito executório. Precedente. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1147265/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012, DJe 12/03/2012) No mesmo sentido decide esta egrégia Corte, cujo entendimento é convergente com o perfilhado pela Corte Superior, conforme se aferem dos julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO JUDICIAL DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. 1. Apelação interposta em face de sentença que, em execução individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, §1o, c/c artigo 487, II, do Código de Processo Civil. 2. O apelante ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva relativo à ação ajuizada pelo SINDSAÚDE/DF com o objetivo de ver reconhecido o direito dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde do DF à restituição de valores descontados indevidamente. 3. A prescrição da execução coletiva foi afastada por esta Corte, entendimento que deve ser observado a despeito da pendência de julgamento de Recurso Especial, pois este não possui efeito suspensivo. Assim, não subsiste o fundamento da sentença no sentido de não poder ser atribuído efeito interruptivo à prescrição executória em virtude de o Sindicato ter promovido a execução após o prazo. 4. O próprio juízo da ação coletiva proferiu decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do grande número de credores. Verifica-se, portanto, que o apelante ingressou com o cumprimento de sentença individual em atendimento à referida ordem judicial, a qual visava evitar o tumulto processual. 5. O ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF) para o início da execução individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva - qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença da execução coletiva (art. 9o do Decreto no 20.910/32). Assim, como o cumprimento de sentença coletivo ainda não foi finalizado, encontra-se interrompido o prazo para ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva, não havendo que se falar em prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. Prescrição afastada.” (Acórdão no 1322680, 07489049220208070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CUMPRIMENTO COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. 1. Interrompida a prescrição para ajuizamento do Cumprimento Individual decorrente do ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, atuando como substituto processual, volta o prazo quinquenal a correr pela metade a partir do derradeiro ato processual da causa interruptiva na demanda coletiva. 2. Apelação provida.” (Acórdão no 1251218, 07060692020198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABONO DE PONTO. ART. 151 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 840/2011. PRELIMINAR. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO INICIADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1.1. Não há violação ao art. 93, IX da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 1.2. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional. Precedentes. 1.3. O fato de o juízo não ter provido os embargos da parte não gera nulidade da sentença, tratando-se de mero inconformismo. 2. O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90. Precedentes. STJ. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo para o início cumprimento individual de sentença coletiva, qual recomeça a correr pela metade a partir do último ato processual da causa interruptiva. 3.1. No caso dos autos, iniciado o cumprimento de sentença coletivo, após a prática de diversos atos processuais, o juízo a quo chamou o feito à ordem e determinou que o cumprimento de sentença deveria ser individualizado e por meio de autos eletrônicos. Após o trânsito em julgado desta decisão, o autor ingressou com o cumprimento individual de sentença coletiva antes do transcurso prazo prescricional, que se conta pela metade. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1248865, 07106256520198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORA PLANTONISTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. ABONO DE PONTO ANUAL DE CINCO DIAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. O ajuizamento de execução coletiva interrompe o curso do prazo de prescrição para demandar o cumprimento individual da sentença, incidindo no caso a Súmula no 383 do c. STF. O art. 151 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, ao prever o abono de ponto anual de cinco dias, não faz distinção entre o exercício desse direito por plantonistas e não plantonistas, motivo pelo qual o cumprimento de escala na modalidade 24h/72h não confere ao servidor o direito de multiplicar por quatro os dias de abono a que faz jus. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária em todas as condenações impostas à Fazenda Pública (RE no 870.947/SE)” (Acórdão no 1246894, 07247750820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Dessa forma, considerando que, quanto ao ponto, a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se da plausibilidade necessária ao provimento suspensivo que almeja, inviabilizando que, sob esse argumento, seja obstado o curso do executivo subjacente. No mais, quanto ao pedido subsidiário formulado, no sentido de que seja o itinerário procedimental executivo suspenso até o julgamento do Tema 1.033 do STJ, o enfrentamento da questão dispensa fundamentação mais alentada, à vista da constatação de que o Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais 1.801.615/SP e 1.774.204/RS, consignara com clarividência que a suspensão processual abrangeria somente os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem na Corte Superior, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Dessarte, diante da ausência de plausibilidade do direito vindicado, inviável a agregação de efeito suspensivo ao recurso. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo o aduzimento de quaisquer outras considerações, deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, ensejando seu desacolhimento. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interstício que lhe é legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 245070638, fls. 341/349, dos autos originários. [2] CF. Art. 8o, III. “Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”